Tribunal: STF
Processo: RE 1453363
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS.  DECISÃO REFORMADA.  VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFERIR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DE NATUREZA OBRIGATÓRIA E PERSUASIVA.  NARRATIVAS DOS POLICIAIS DISSONANTES SOBRE O LOCAL DA ABORDAGEM. VERSÃO DEFENSIVA DE QUE A ABORDAGEM/REVISTA FOI NO PÁTIO DA RESIDÊNCIA, MORADIA DO RÉU, VAI AO ENCONTRO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NESTE CONTEXTO,  NÃO HAVIA ELEMENTOS A DEMONSTRAR PERCEPÇÃO ‘EX ANTE’ DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE  (STF, RE Nº 603616, TEMA 280). A PROVA JUDICIAL ENCERRA DÚVIDA ACERCA DA JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA NO DOMICÍLIO.  PLUS: DA REAFIRMAÇÃO DA CASA COMO ASILO INVIOLÁVEL DO INDIVÍDUO. ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO HISTÓRICA QUE SE PROJETA NA PRIVACIDADE ESPACIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE. A IMPENETRABILIDADE COMO REGRA, CONSENTIMENTO DO MORADOR E FLAGRANTE DELITO COMO EXCEÇÕES. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL A POSTERIORI, EM FACE DE INTERVENÇÕES ESTATAIS AINDA DE DIMENSÃO ARCAICA (PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NA FACETA ESTADO-POLÍCIA), COM INGERÊNCIA FÍSICA PRESENCIAL DIRETA NO DOMICÍLIO POR AGENTES PÚBLICOS. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. CONTAMINADAS, ASSIM, AS PROVAS OBTIDAS, DERIVADAS DA ILICITUDE DO INGRESSO NO PÁTIO DA RESIDÊNCIA, LOCAL CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO, NOTADAMENTE A MATERIALIDADE DE EVENTUAL TRÁFICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 157, CAPUT, E §1º, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. POR MAIORIA.” (doc. eletrônico 42, pp. 15 - 16)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, §3° da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5°, XI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem enfrentou a questão da seguinte forma:



    “Ilicitude da prova



    O CASO CONCRETO



    Qual o substrato fático do caso em apreço?



    Os policiais militares mencionaram que receberam denúncias anônimas de que os réus traficavam para uma facção chamada "Família 33" e que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando um usuário denunciou a traficância perpetrada pelos acusados. Ao diligenciarem, contaram que foram até um beco onde ficava a residência dos réus, visualizando-os na via pública, com outro indivíduo, que logrou êxito na fuga. Durante a abordagem, encontraram junto aos acusados os entorpecentes apreendidos, balança de precisão, caderno com anotações e quantia em dinheiro. 



    Acrescento que o policial Luiz Fernando disse que a abordagem foi no pátio da residência e o policial Diego falou que foi na via pública. Na delegacia, nada constou acerca do local da abordagem.



    Os acusados negaram a traficância, aduzindo que são usuários de drogas e que pretendiam consumir entorpecentes na ocasião; Patrick disse que estava no pátio da casa da mãe dele esperando Carlos, seu pai, que teria ido comprar droga. Carlos falou que tinha ido comprar droga e retornava quando viu o filho sendo abordado. 



    Não há referência específica à conduta suspeita, troca de objetos ou qualquer ato de mercancia. Sobre prévia investigação, não houve menção a elementos concretos colhidos em monitoramento ou campanas, apenas a referência abstrata a dois indivíduos que teriam informado o local como ponto de tráfico. Os denunciantes não foram identificados, inexistindo informações acerca de elementos concretos pelos quais os réus teriam sido abordados pelos policiais. Havia, portanto, no máximo, mera [e não fundada] suspeita.



    Os depoimentos dos milicianos divergem no que diz respeito ao local em que ocorreu a abordagem dos acusados: de um lado, referiu-se que a abordagem foi efetuada no pátio da residência; de outro, menciona-se que se deu em via pública.



    A casa era residência do réu Patrick, inclusive consta tal endereço como moradia, no termo de declarações do acusado feito na delegacia. No ponto, ainda consigno que o Parquet, em contrarrazões, justificou a entrada dos agentes públicos no pátio do imóvel dos acusados. 



    No caso concreto, apenas houve a tentativa de fuga. O cenário flagrado na via pública não revelava fundadas razões para vislumbrar situação de flagrante no interior da residência a legitimar o ingresso sem autorização.



    A prova judicial encerra dúvida acerca da justa causa para a entrada do domicílio e, no caso, demonstra ingresso na residência dos réus desprovido de mandado judicial e não evidenciado por meio hígido permissivo para tanto.



    Das fundadas razões para aferir situação de flagrante dentro da residência - Aplicação dos precedentes



    Na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 603616, apreciando o tema 280 da sistemática da repercussão geral, a Corte Suprema consignou expressamente que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Assentado que a melhor interpretação é sempre a sistemática, inviável, na linha da fundamentação do STF, aventar que a simples natureza de crime permanente (de algumas modalidades de tráfico) autorizaria, sem qualquer outra consideração, o ingresso dos policiais no domicílio. Assim, é preciso haver percepção “ex ante” da situação de flagrância dentro da residência.



    Evidente que, na identificação e distinção das diversas constelações fáticas hábeis a sustentar a percepção externa da situação de flagrância (fundadas razões), há amplo espaço para a densificação doutrinária e jurisprudencial.



    Num sistema de precedentes (tenho como dado que estamos já nessa fase, na ótica do STF e do STJ), não se deve seguir apenas orientação vinculante, como se uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, dependesse da vara de um feitor e desimportasse para o acesso à justiça, a segurança jurídica, a garantia da isonomia, o equilíbrio entre as partes e o cumprimento do direito material. Veja-se, passim, Recomendação CNJ nº 134, de 09/09/2022 (que dispõe sobre o tratamento dos precedentes no direito brasileiro), cuja terminologia refere precedentes de natureza persuasiva (por exemplo, o HC nº 598.051/SP, Sexta Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 02/03/2021) e/ou obrigatória (como o recém citado RE nº 603.616 do STF), se e quando fixada tese. A normativa estabelece que o tribunal pode, excepcionalmente, identificando distinção material relevante e indiscutível, afastar o precedente; neste caso, porém, há que se utilizar da técnica conhecida como distinção (artigo 14, caput, da Rec. nº 134). Ademais, recomenda-se que haja ‘menção expressa, na decisão, sobre as razões que levam à necessidade de afastamento ou ao acolhimento dos precedentes’ (Artigo 10 da citada Recomendação).



    Neste contexto, cito julgados têm reiteradamente afirmado que a mera fuga não configura fundada suspeita de situação de flagrante dentro da residência a autorizar o ingresso sem mandado e sem consentimento. Nessa linha, precedentes do STJ: 



    [...]



    Venho repetindo que há diversas circunstâncias que podem motivar alguém a afastar-se da polícia, desde nervosismo, desvio de abordagem (que é, naturalmente, um contratempo) e até receio de eventual abuso de autoridade, a depender do histórico pessoal e eventual estereótipo em comunidades vulneráveis. Claro, pode ser também tentativa pura e simples de evadir-se, mas, em nenhuma dessas hipóteses, há percepção razoavelmente segura de situação de flagrante dentro da moradia. 



    Além disso, não se desconhece que a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio abrange o pátio da moradia. Neste sentido: [...]” (doc. eletrônico 42, pp. 4 - 7, grifei).



    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Por pertinente, transcrevo a ementa do referido acórdão:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (grifei).



    Por fim, para afastar a justa causa para a violação do domicílio, consignada no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator